Tribunal: TJMT
Processo: 1051499-02.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051499-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEILA CORREA SILVA - CPF: 000.940.521-66 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1051499-02.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Seila Correa Silva.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os danos cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT compreendem os casos de invalidez permanente, que pode ser total ou parcial.

In casu, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1051499-02.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Seila Correa Silva.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Seila Correa Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que move contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedente os pedidos da inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende a reforma da sentença, em razão do contralaudo de avaliação médica apresentado nos autos que indicou nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado na inicial, como invalidez permanente com 75% de comprometimento no ombro direito, resultado divergente do indicado pelo perito nomeado pelo juízo em seu parecer pela ausência de lesão permanente e por essa razão requer o aproveitamento do laudo mais favorável realizado pela autora.

Subsidiariamente, requer seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia, como contraprova.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 186118723) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1051499-02.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Seila Correa Silva.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

V O T O

Infere-se dos autos que Seila Correa Silva manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 13 de outubro de 2020, conforme Boletim de Ocorrência (id. 186118650).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, entendendo que não restou provada a invalidez ou incapacidade permanente da autora, conforme o laudo pericial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 186118719).

Irresignada, a apelante recorre sustentando que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra veementemente o nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente suportado, sendo que contralaudo apresentado nos autos pela parte autora, realizado pelo médico perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, indica “
invalidez permanente com 75% de comprometimento em ombro direito, tendo perda funcional com grande limitação dos movimentos pela lesão da inserção do supra espinhal na tuberosidade maior do úmero”
(id. 186118709) , ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária.

Em razão do referido laudo pericial e em atenção ao princípio da economia e celeridade processual a apelante requer o aproveitamento do laudo mais favorável realizado pelo Dr. Reinado Prestes Neto e subsidiariamente que seja determinado o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia.

Pois bem.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pela apelante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Através do laudo pericial realizado pelo médico perito do juízo, Dr. Estevão Virgilio Vaz Curvo, depreende-se que a apelante não sofreu invalidez ou incapacidade
permanente
, confira:

“(...)
5 - DISCUSSÃO O(A) autor(a), vítima de acidente de trânsito, procurando atendimento médico de pronto atendimento, sendo diagnosticado Fratura de úmero proximal sem desvio, realizado tratamento conservador.

6 - CONCLUSÃO Com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que, permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente, não apresenta sequelas, não apresenta grau de comprometimento do membro afetado, não apresenta perdas anatômicas ou funcionais.”

(Id. 186118695 – destaquei)

Não obstante, ainda respondeu aos quesitos complementares formulados pela autora, destacando que a periciada não está incapacitada, veja:

“
Autora submetida ao exame físico pericial, não apresentou perda funcional do membro afetado. O laudo pericial está concluso, com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que, permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como não apresenta sequelas que comprometa funcionalmente o membro afetado, não apresenta perdas anatômicas ou funcionais do membro afetado, não apresenta invalidez
.”
(Id. 186118704 – destaquei).

E ainda, o perito nomeado pelo juízo, manifestou-se pela terceira vez, na data de 16 de fevereiro de 2023, em razão do pedido da autora para que seja apreciado o contralaudo realizado por outro médico e apresentado nos autos requerendo nova realização de perícia, para que seja confrontado ambos os laudos.

“Dr.Estevão Virgilio Vaz Curvo, Médico , CRM-MT 3404 , nomeado Perito Médico do Juízo nos autos supra mencionados, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência , manifestar , nos termos da petição juntada no ID109236418.

Autora submetida ao exame físico pericial descrito no Laudo Pericial ID 102585444, 3-D - Avaliação Física: A Autora adentrou na sala onde realizou-se a perícia, deambulando sem de marcha, respondeu as solicitações verbais, orientado (a). -
Exame físico de membro superior direito, na Inspeção: sem alteração significativa, Mobilidade: amplitude de movimento sem restrição Força: grau 5. Não foi constatado perda completa, anatômica e ou funcional, não sendo possível a quantificação no percentual de perdas na repercussão na integra do patrimônio físico. O laudo pericial está concluso, com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que, permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como não apresenta sequelas que comprometa funcionalmente o membro afetado, não apresenta perdas anatômicas ou funcionais completa do membro afetado, não apresenta invalidez
.”
(Id. 186118711 – destaquei).

Dessa forma, entendo que os documentos colacionados pelo médico perito judicial são suficientes para o deslinde da lide e bastante claros ao informar que não há invalidez ou incapacidade permanente.

Para que seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e a comprovação da
invalidez permanente
, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem
as indenizações por
morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”
(Destaquei).

Os documentos abarcados pela autora, bem como a realização de perícias judiciais, são suficientes para a conclusão de que a autora não foi acometida de deformidade, debilidade ou invalidez permanente, sendo inclusive desnecessária a repetição ou a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
”
(RAC n. 0029117-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame
.”
(RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74.”

(RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018 - negritei).

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024